Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711999-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA CABRAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA em favor de FRANCISCO DE SOUSA CABRAL (paciente) contra decisão (ID 57265269) proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SEEU, no Processo no 0404859-45.2021), que manteve a decisão que indeferiu a autorização de trabalho externo e saídas temporárias, sob o fundamento de que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que resta pendente a implementação das sugestões do exame criminológico (ID. 57265268 - Pág. 1a 5). A impetrante informa, em princípio, que contra aquela decisão interpôs agravo em execução ao Juízo da Execução do Distrito Federal em 17/02/2024, o qual foi recebido sem efeito suspensivo e mantida a decisão, em 06/03/2024. Alega que até a presente data o referido recurso não foi remetido para o segundo grau, razão por que impetrou o presente Habeas Corpus. Em suas razões, alega que o paciente Francisco de Sousa Cabral cumpre pena em regime semiaberto, conforme fixado na sentença penal condenatória e, de acordo com o art. 35, § n2o, do Código Penal, são regras do regime semiaberto o trabalho externo, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Defende que a decisão recorrida foi genérica, sendo indevida a motivação para o exame criminológico baseada em uma redação padronizada sem individualização específica que justifica a medida. Alega flagrante constrangimento ilegal caracterizado pela excessiva demora em cumprir as implementações do exame criminológico, que foi realizado em 23/08/2023, para fins de “preenchimento do requisito subjetivo” e não havendo quaisquer fatos desabonadores da conduta do paciente no curso da execução da pena e cumpridos a fração de pena necessária, é direito subjetivo do apenado obter os benefícios inerentes a seu regime de cumprimento de pena, independentemente de qualquer análise médico-psicológica ou social, uma vez que não fundada em qualquer fato tipificado como falta disciplinar. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente para conceder o benefício do trabalho externo e autorização para as saídas temporárias. No mérito, pugna pela concessão da ondem e confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, pelo menos nesta primeira análise. O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de também ter sido condenado pelo delito de embriaguez ao volante praticado em 2020. Realizado o exame criminológico, em 24/08/2023, houve a recomendação da participação dele no Grupo de Drogas, em razão do histórico de consumo de álcool e sua influência no cometimento dos delitos pelos quais foi condenado. Em razão dessa questão, embora o Laudo Criminológico aponte que o paciente preencheu o requisito objetivo, a decisão indeferiu, “por agora”, o trabalho externo e as saídas temporárias por restar pendente a análise do requisito subjetivo, após a participação no paciente no Grupo de Drogas, tendo em vista que ambos os delitos praticados pelo apenado foram quando ele estava alcoolizado, o que aponta para indícios de dependência de álcool. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade no indeferimento para o trabalho externo e saída temporária, uma vez que não houve o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos apontados no Laudo Criminológico. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, inclusive sobre o Agravo em execução interposto pela impetrante. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. INTIMEM-SE. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator